Tribunal: TJSP
Processo: 2254476-09.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RECURSO - Embargos de declaração – Contradição e omissão inexistentes – Pretensão nitidamente infringente - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2254476-09.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
HELOÍSA
HELENA
SOLIGO
(ESPÓLIO)
e
TARIMY
TAUFICK
NASSIF
(INVENTARIANTE), é embargado NELSON GOMES CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254476-09.2019.8.26.0000/50000
2
VOTO No 51394
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2254476-09.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE Espólio de Heloisa Helena Soligo
EMBARGADO Nelson Gomes Correa

RECURSO - Embargos de declaração Contradição e omissão
inexistentes Pretensão nitidamente infringente - Embargos
declaratórios rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos ao Acórdão (fls. 132/137
autos principais), sustentando espólio de Heloisa Helena Soligo, ser ele contraditório e
omisso. Alega, primeiramente, que “o acórdão embargado, apesar de reconhecer a
utilização de parte das economias da sra. Heloísa (bens particulares), o que implicaria sub-
rogação parcial e a consequente exclusão da comunhão, presumiu o esforço comum
concorrente de seu ex-companheiro, contradizendo-se no fundamento posto na própria
decisão. Além disso, o acórdão foi omisso quando deixou de deduzir, ao menos, o valor de
R$ 50.000,00, sobra dos valores recebidos da partilha do divórcio, e que o próprio acórdão
reconheceu ter sido utilizado para a compra do imóvel situado na R. Conselheiro
Zacharias.” (fls. 03). Aduz que “o acórdão confundiu a parte ideal que sempre foi do sr.
Silvano e foi transmitida a sra. Heloísa por força da sucessão, com a outra parte ideal, que
sempre pertenceu a ela, sra. Heloísa, e foi adquirida com o produto de bens particulares,
recebidos em razão da partilha dos bens do casamento anterior.” (fls. 04). Afirma, ainda,
que haveria contradição em manter a pena da litigância de má-fé “na medida em que resta
claro que os fundamentos que serviram para manter a pena, demonstram que deve sê-la
afastada.” (fls. 05).
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração não demonstram qualquer omissão,
contradição ou obscuridade a serem sanadas, certo que todas as matérias submetidas ao
crivo da Turma Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas.
Convém ressaltar que “A atribuição de efeitos infringentes a embargos
declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em que, sanada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254476-09.2019.8.26.0000/50000
3
omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência
natural da integração do julgamento” (EDcl no AgRg nos EREsp 1.174.159 RS, Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Og Fernandes, em 18/3/15, DJe
de 30/3/15). Todavia, “Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de
sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria
questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido” (EDcl no AgRg no REsp
1.514.314 - SP, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, em 6/8/15, DJe de 21/8/15).
Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
Nenhum dos argumentos trazidos pelo embargante altera o entendimento
adotado, fruto de reflexão e devidamente fundamentado.
Conforme anotado no Acórdão embargado, inexistem nos autos provas de
que o imóvel situado na Rua Conselheiro Zacarias, 391, Jardim Paulista, São Paulo/SP foi
adquirido com as economias próprias de Heloisa Helena Soligo, pois, ainda que se
considere ter esta utilizado o restante dos valores recebidos de seu ex-marido quando do
divórcio, a quantia seria insuficiente, presumindo-se o esforço comum do casal para o
pagamento do preço. Ademais, não se há de falar em excluir a quantia de R$ 50.000,00,
pois, não comprovado que o bem foi adquirido com valores provenientes de bens
particulares, é bem certo que cada um dos companheiros detinha sua metade ideal. Não
houve, outrossim, qualquer “confusão” no Acórdão embargado quanto à “parte ideal que
sempre foi do sr. Silvano e foi transmitida a sra. Heloísa por força da sucessão, com a outra
parte ideal, que sempre pertenceu a ela, sra. Heloísa, e foi adquirida com o produto de bens
particulares”, já que não se reconheceu ter sido a outra metade ideal adquirida com bens
particulares de Heloisa Helena Soligo, como já exaustivamente exposto.
Tampouco vislumbra-se qualquer contradição no tocante à manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254476-09.2019.8.26.0000/50000
4
condenação do embargante às penas da litigância de má-fé, pois reconheceu-se que em dois
momentos buscou alterar a verdade dos fatos: tentando esconder a união estável mantida
com o falecido e a locação do imóvel em questão, tudo com o claro intuito de não ceder ao
credor do falecido parte da verba locatícia.
Desta forma, nenhum dos argumentos trazidos pelo embargante altera o
entendimento adotado, fruto de reflexão e devidamente fundamentado.
Enfim, o fato é que, ainda que o embargante assim não entenda, o Acórdão
embargado chegou à conclusão lastreado em fundamentos sólidos, espelhando motivações
para o entendimento assumido, não se apresentando duvidoso nas suas premissas e
conclusões, nem obscuro ou omisso acerca de tema relevante.
Nessas circunstâncias, rejeitam-se os embargos de declaração.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator